Tribunal: TJBA
Processo: 8000907-40.2023.8.05.0122
Classe: Petição
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8000907-40.2023.8.05.0122

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

ESPÓLIO: ELIANE ANDRADE BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LETICIA ANDRADE CARDOSO

ESPÓLIO: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO

Advogado(s)
:
ARTHUR DE OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO REMUNERATÓRIA DE SERVIDORA PÚBLICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Município contra acórdão que deu provimento à apelação interposta em mandado de segurança, afastou a extinção prematura do processo sem resolução do mérito e determinou o retorno dos autos à origem para regular processamento da demanda que discute a legalidade de redução remuneratória promovida após a migração da servidora do regime celetista para o estatutário. O embargante sustenta omissão quanto à análise do direito líquido e certo, da suficiência da prova pré-constituída e da natureza jurídica da controvérsia, além de alegar contradição interna no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar a existência de direito líquido e certo e a suficiência da prova documental produzida no mandado de segurança; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à natureza jurídica da decisão trabalhista anteriormente proferida em favor da servidora; e (iii) determinar se existe contradição interna apta a justificar a integração do julgado por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado limita-se ao exame da correção da sentença terminativa, razão pela qual não cabe ao tribunal apreciar o mérito do mandado de segurança nem os requisitos materiais do direito alegado, sob pena de supressão de instância.
A análise da liquidez e certeza do direito invocado, da suficiência da prova pré-constituída e da incidência da legislação municipal compete originariamente ao juízo de primeiro grau após a regular formação da relação processual.
O acórdão enfrentou expressamente a natureza jurídica da controvérsia ao reconhecer que a redução salarial promovida em julho de 2023 constitui ato administrativo novo, praticado sob regime estatutário, distinto da execução da decisão trabalhista anteriormente transitada em julgado.
A alteração remuneratória promovida pelo Município configura fato jurídico autônomo submetido ao controle da Justiça Comum Estadual, afastando a tese de que a discussão estaria restrita ao cumprimento de sentença trabalhista.
A contradição apta a autorizar embargos de declaração é exclusivamente interna ao julgado, inexistindo vício quando a insurgência da parte decorre de divergência em relação à conclusão adotada pelo órgão julgador.
A aplicação das Súmulas 269 e 271 do STF é compatível com o prosseguimento do mandado de segurança, pois a pretensão deduzida visa impedir os efeitos futuros de alegada redução ilegal de vencimentos, sem conferir eficácia retroativa à impetração.
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão de matéria já decidida nem para obtenção de efeito infringente na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
O prequestionamento independe do acolhimento dos aclaratórios quando incide a regra do art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
O tribunal não pode examinar o mérito do mandado de segurança quando a devolução recursal está limitada à revisão de sentença terminativa, sob pena de supressão de instância.
A verificação da liquidez e certeza do direito invocado e da suficiência da prova pré-constituída compete originariamente ao juízo de primeiro grau após a regular instrução processual.
A redução remuneratória promovida por ato administrativo novo, após a submissão do servidor ao regime estatutário, configura controvérsia submetida à Justiça Comum Estadual, ainda que relacionada a situação funcional anteriormente reconhecida pela Justiça do Trabalho.
A contradição apta a fundamentar embargos de declaração é apenas a interna ao próprio julgado.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reforma da decisão por mero inconformismo da parte.
O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto mesmo na hipótese de rejeição dos embargos declaratórios.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489; Lei Municipal nº 076/2011; Súmulas 269 e 271 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1.443.914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.12.2019; STJ, EDcl na Rcl 34.817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 04.06.2019; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 15.06.2016; STJ, AgInt no REsp 1.650.256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 09.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8000907-40.2023.8.05.0122, em que figura como Embargante
JOSÉ CÂNDIDO ROCHA ARAÚJO
e, como Embargados,
ELIANE ANDRADE BRITO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA